Tribunal: TJDFT
Processo: 0705121-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705121-64.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DILMA DE FARIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Indefiro o pleito constante da petição Id. 24629529, pois o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0717865-62.2019.8.07.0000 (Tema 15) já foi julgado no dia 29.3.2021. Assim que ultrapassado o prazo para a interposição dos recursos especial e extraordinário contra a decisão proferida no referido incidente, tornem os autos conclusos. Até então, permaneça o recurso suspenso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora